Tribunal: TJSP
Processo: 1511693-68.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2016 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2014 - Suposta omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 - Tema, contudo, expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2016 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2014 - Suposta omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 - Tema, contudo, expressamente abordado no Acórdão combatido - Questão, ademais, 'sub judice' - Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Prequestionamento - Apreciação do tema de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – Admissibilidade - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1511693-68.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, é embargado VANUZA GHILARDI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, Negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511693-68.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 9628
2
Embargos de Declaração no 1511693-68.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Embargada: Vanuza Ghilardi
Comarca: São Bernardo do Campo
Acórdão datado de 02.07.2020 (Voto no 9249)
VOTO No 9628
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -
Execução Fiscal Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção
e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos
exercícios de 2014 a 2016 e Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros do exercício de 2014 - Suposta omissão, no
tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos
da decisão proferida no RE 643.247 - Tema, contudo,
expressamente abordado no Acórdão combatido - Questão,
ademais, 'sub judice' - Embargos interpostos para rediscutir a
matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do E.
Superior Tribunal de Justiça - Prequestionamento - Apreciação
do
tema
de
direito
federal
ou
constitucional,
independentemente de citação legal expressa Admissibilidade
- Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado -
Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Bernardo do Campo ao Acórdão de fls.
109/116, que, por votação unânime1, e ressalvado o entendimento do eminente 2o
Juiz, deu parcial provimento à Apelação que interpusera, nos termos da ementa
que segue:
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem voto),
Kleber Leyser de Aquino e Geraldo Xavier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511693-68.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 9628
3
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Predial
Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa
de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2016 e Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2014
Sentença extintiva do feito
Nulidade das CDA's que
instruíram a ação executiva por falta de fundamentação
legal Não cabimento Impossibilidade de extinguir a
ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua
os títulos Aplicação da Súmula no 392 do STJ Erro
meramente formal, de modo que sua correção não implica
alteração dos lançamentos tributários Cobrança de taxas
inconstitucionais (Prevenção e Extinção de Incêndios e
Conservação de Vias e Logradouros) Temas 16 e 146 do
E. STF Exclusão de referidos tributos das novas CDA's
Sentença anulada Recurso parcialmente provido, com
determinação.”
Alega a embargante que o v. Decisum colegiado
foi omisso quanto à modulação de efeitos da tese formalizada no julgamento do
RE 643.247/SP, que, em repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
da taxa de combate a incêndios instituída no âmbito dos Municípios, passando a
produzir efeitos, de forma prospectiva, a partir de 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Afirma, nesse passo, que “...
resultam hígidas as cobranças relativas também à Taxa de Prevenção e Extinção
de Incêndios objeto da presente execução fiscal, já que se referem ao exercício
de 2015 e foi ajuizada em março de 2016...”.
Ao final, requer o acolhimento aos embargos,
prequestionando todos os artigos nele mencionados, a fim de que “... seja
corrigida a omissão...”, reconhecendo-se a constitucionalidade da taxa de
incêndio cobrada na execução fiscal, e permitida a substituição da CDA também
em relação a esse tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511693-68.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 9628
4
É O RELATÓRIO.
Conquanto
tempestivos,
os
Embargos
de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o
qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o
recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem
analisou os fundamentos necessários ao decisório proferido, inclusive
abordando, expressamente, o tema voltado à modulação dos efeitos da
decisão proferida no RE 643.247, juntamente a questão relativa à Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros, in verbis:
“(...) De se ressaltar, a tempo, que as questões
ainda em discussão no Excelso Pretório dizem
respeito, tão somente, à modulação dos efeitos das
teses, ao passo que as teses, em si, já transitaram
em
julgado,
devendo
ser
observadas,
imediatamente, pelos juízes e tribunais inferiores,
consoante o disposto no art. 927, III, do Código de
Processo Civil (...).”

Vale ponderar, de todo modo, que a modulação
de efeitos não é condição de eficácia dos acórdãos prolatados pelo STF que
impliquem alteração de sua jurisprudência dominante ou formalizada em
julgamento de casos repetitivos, podendo ou não ser realizada, nos exatos termos
do § 3o do referido artigo 927 do CPC.
Depreende-se, destarte, que a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511693-68.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 9628
5
pretende, na verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer,
não pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do E.
STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se extrai o
seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de
reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar
novo exame da própria questão de fundo, em ordem
a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido. (...)” (EDcl no REsp 1.047.686/RS, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção,
julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010).
No mais, não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511693-68.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 9628
6
matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento não é necessário que o acórdão faça referência a cada um dos
dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação do
artigo 1.025 do CPC/2015.
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa
subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico.” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Cível, citados
nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado
pela 1a Câmara, Relator Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas sim que
este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF -
Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min. Sepúlveda
Pertence).

E ainda: STJ, 4a Turma, Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no
Recurso Especial no 1.014.144/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, acórdão de
04/12/2012, publicado do DJE de 04/02/2013; TJSP, 21a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511693-68.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 9628
7
Privado, Embargos de Declaração no 0254578-12.2012.8.26.0000, Relatora Desa
Teresa Ramos Marques, acórdão de 22/04/2013, publicado no DJE de
15/05/2013.
Enfim, não havendo omissão ou qualquer outro
vício a reconhecer, e não se prestando os embargos de declaratórios ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição de recursos especial e
extraordinário ou à rediscussão do que foi debatido e decidido, impõe-se o não
acolhimento do presente inconformismo.
Ante
o
exposto,
nego
seguimento
aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora